Tribunal: TJDFT
Processo: 0744032-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO PLENÁRIA. REFUTADA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONSTATADA.
1. A demanda revisional é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada e, como tal, a sua admissibilidade é restrita às hipóteses descritas no art. 621 do CPP.
2. Nos processos de competência do Tribunal do Júri as nulidades (mesmo as de natureza absoluta) devem ser arguidas em momento oportuno, logo após a sua ocorrência ou constatação, sob pena de preclusão temporal. Precedentes STJ. 2.1. A despeito do teor das certidões indicativas da não intimação do postulante para a sessão plenária, depreende-se que o réu tinha plena ciência da ação movida em seu desfavor, foi intimado por edital quanto à sentença de pronúncia e pendia em seu desfavor a obrigação de comparecimento mensal em juízo, como condição à liberdade provisória - cuja inobservância culminou na decretação de nova custódia cautelar. 2.2. Não há, portanto, como acolher o pedido de reconhecimento de nulidade absoluta, mormente quando não demonstrado o efetivo prejuízo à Defesa. A deliberada ausência do réu perante o Conselho de Sentença não pode ser utilizada em seu favor, como manobra ou estratégia de Defesa, após um resultado desfavorável.
3. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, vigora a soberania dos veredictos, razão pela qual somente na hipótese de julgamento dissociado de qualquer uma das versões constantes dos autos é que se admite a revisão da decisão dos Jurados.
4. Após o estabelecimento da coisa julgada, a alteração de matérias que tenham sido expressamente decididas pelo Conselho de Sentença, submetidas a quesitos específicos, deve ser restrita aos casos de erro manifesto ou ilegalidade patente, sobretudo quando não apresentados novos elementos. 4.1. O avanço sobre o acervo probatório já amplamente debatido e examinado representaria indevida mitigação do objeto e das finalidades restritas da demanda revisional.
5. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.